Tribunal: STF
Processo: Rcl 69778
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Matheus e Silva Gonçalves contra ato de Juízo de Direito do 1º Juizado da 2ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Porto Alegre/RS, por suposta violação à Súmula Vinculante 56.



    Narra a inicial, que o reclamante está cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado junto à Penitenciária Estadual de Canoas/RS, e que atingiu o requisito objetivo para a progressão de regime em 11/11/2023. Conta que, “requerida a progressão de regime (...), o Juízo [reclamado] determinou que a casa prisional remetesse cópias dos PAD’s a que responde o reeducando (...), os quais sequer foram concluídos” (p.3).



    Afirma haver violação da Súmula Vinculante 56, posto que o reclamado está aguardando em regime mais gravoso a sua progressão, a despeito de supostamente ter cumprido os requisitos para o semiaberto.



    Alega que, no caso, “a decisão coatora sequer aponta qualquer motivo para não deferir a progressão e se omite em enfrentar o que fora requerido pela defessa, em desrespeito ao disposto na Súmula Vinculante nº 56, do STF” e deveriam “ser observados, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS” (p. 9).



    Conclui que, no caso de “ausência de vagas para o cumprimento no regime adequado, qual seja, semiaberto, e tendo em vista já ter atingido há oito meses o lapso temporal para progressão, a Defesa pugna pela aplicação da Súmula Vinculante Nº 56 do STF, a qual dispõe que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso” (p. 9).



    Requer “liminarmente, com a posterior confirmação pelo colegiado, a concessão da ordem, para determinar a IMEDIATA PROGRESSÃO DE REGIME DO PACIENTE, ou sua no sistema de monitoramento eletrônico para cumprimento de pena em regime semiaberto, forte no disposto na Súmula Vinculante de nº 56, do STF” (p. 10).



    Na Petição STF n. 91.258/2024, o reclamante reiterou “o pedido de concessão da liminar na presente reclamação”, para que seja “colocado imediatamente em regime de cumprimento de pena compatível com o direito adquirido, qual seja, o semiaberto” (eDOC 10).



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 7), as quais foram prestadas (eDOC 14).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado: 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO DECISÓRIO DO JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO DA 2ª VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE PORTO ALEGRE/RS. NÃO DEFERIMENTO DO PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 56/STF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO. PAD EM ANDAMENTO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO” (eDOC 17).



    É o relatório.



    Decido.



    O Reclamante argumenta suposta transgressão à Súmula Vinculante 56, a qual prescreve:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    O paradigma do citado enunciado foi analisado à luz da sistemática da repercussão geral — Tema 423 —, cuja tese firmada restou assim ementada: 



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c); 



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”. 



    Das informações prestadas pelo juízo reclamado, constata-se que, na verdade, o reclamante não preencheu o requisito subjetivo para a progressão de regime, por ter cometido duas faltas graves. Confira:



    Conforme expediente carcerário, o paciente foi condenado a pena de 9 anos e 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, com início do cumprimento da pena em 14/06/2023 e previsão de término em 10/11/2031.



     Nas datas de 23/02/2024 e 31/03/2024, teriam sido cometidas faltas graves, pendentes de apuração. 



    Em decisão datada de 03/07/2024, foi indeferido progressão de regime ao semiaberto em razão da existência do PAD 3848/2024, fato praticado em 31/03/2024 e do PAD 2887/2024, por fato praticado em 23/02/2024, informados no ACC do apenado. 



    Na data de 17/07/2024, a defesa novamente requereu o pedido de progressão para o regime semiaberto. 



    Na decisão em 22/07/2024:



    Inviável, por ora, o deferimento do pedido de progressão de regime. Sucede que, mesmo que tenha sido implementado o requisito objetivo, pende de avaliação o requisito subjetivo. Verte do feito, notadamente seq. 72 e do seq. 91, que o apenado responde a dois PADs. Sendo assim, requisite-se a remessa dos PADs, no prazo de 10 dias. Sopesando a gravidade do delito objeto da condenação, ademais, entendo necessária a requisição de exame criminológico, à luz do que preceitua o art. 112, par. 1º, LEP. Intimem-se as partes para, querendo, apresentarem quesitos. Após, voltem com urgência para que seja expedido ofício com informações ao Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a Reclamação do seq. 101.1.



    Os PADs foram encaminhados ao juízo em 31 de julho de 2024, sendo que, em ambos os casos, houve parecer do Conselho Disciplinar pelo reconhecimento das faltas graves.



    Como se pode observar, o ato reclamado, ao manter o regime fechado para o reclamante, não o fez com base na falta de estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto, mas sim na ausência de cumprimento do requisito subjetivo para a progressão de regime.



    Logo, não se verifica estrita aderência entre o ato reclamado e o assentado por esta Corte na SV 56. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 56. FUNDAMENTO UTILIZADO PARA AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO NÃO ANALISADO, EXPRESSAMENTE, NO ATO RECLAMADO. DECISÃO RECLAMADA QUE INDEFERIU OS PLEITOS POIS JÁ HAVIAM SIDO ANALISADOS E SOLUCIONADOS EM SEDE PROCESSUAL DIVERSA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, ou seja, não cabe reclamação por omissão, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. 2. No caso concreto, a autoridade reclamada se limitou a indeferir os pedidos formulados pela Defensoria Pública estadual pelo fato de que tais pleitos já haviam sido analisados em sede processual diversa (Ação Civil Pública nº 0900387-55.2016.8.24.0011), tema, inclusive, já apreciado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, a demonstrar ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e a decisão paradigma. 3. Considerando que o ato reclamado não decidiu, expressamente, sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo do reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”. (Rcl 47.949 ED/SC, Primeira Turma, rel. Min. Rosa Weber, DJe 20.9.2021, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pedido foi negado por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal ou mesmo no art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões ou, ainda, a observância obrigatória das súmulas vinculantes. II - Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534-AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello). III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 37.046 AgR, Segunda Turma, rel. Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2020, grifei)



    Assim, não vislumbro na decisão atacada violação ao referido verbete sumular, nos limites cognitivos desta via e momento processual.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente